Tribunal: TJSP
Processo: 1018177-25.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – má condição climática no aeroporto de Buenos Aires que ocasionou o cancelamento do voo para Florianópolis – apelado realocado em voo para o dia seguinte – assistência material insuficiente – perda de compromisso profissional previamente agendado – atraso de mais de dezesseis horas até a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – má condição climática no aeroporto de Buenos Aires que ocasionou o cancelamento do voo para Florianópolis – apelado realocado em voo para o dia seguinte – assistência material insuficiente – perda de compromisso profissional previamente agendado – atraso de mais de dezesseis horas até a chegada ao destino – falha na prestação do serviço.

DANO MORAL – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral ocorrente – indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018177-25.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado JHONATA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
2
VOTO No: 25039
APEL. No: 1018177-25.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA : LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : JHONATAN DA ROSA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

CANCELAMENTO DE VOO
má condição climática no
aeroporto de Buenos Aires que ocasionou o cancelamento do voo
para Florianópolis apelado realocado em voo para o dia seguinte
assistência material insuficiente
perda de compromisso
profissional previamente agendado atraso de mais de dezesseis
horas até a chegada ao destino falha na prestação do serviço.
DANO MORAL responsabilidade da apelante evidenciada pelo
deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço dano
moral ocorrente indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil
reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe
a indenização na hipótese.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ofertada pelo autor
Jhonatan da Rosa contra a ré GOL Linhas Aéreas S/A. O autor alegou que adquiriu
passagem aérea da ré no trecho entre Buenos Aires e Florianópolis. A saída de
Buenos Aires estava programada para as 11:40 horas do dia 19/07/2019 e a chegada a
Florianópolis estava prevista para as 13:40 horas. É músico e havia planejado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
3
viagem com grande antecedência para que pudesse honrar com o compromisso de
tocar na noite do dia 19/07/2019 em um evento em Florianópolis. No momento do
embarque, a ré avisou que o voo estava cancelado em virtude de “supostas condições
climáticas desfavoráveis”. Não obstante, vários voos decolaram de Buenos Aires
normalmente na referida data. Da mesma forma, vários voos pousaram em
Florianópolis. Após longa espera de quase três horas, foi realocado em outro voo que
partiria às 03:05 horas do dia seguinte 20/07/2019. A solução imposta pela ré não
atendia às suas necessidades. Pediu a realocação em outro voo, mas não foi atendido.
No longo período que permaneceu no aeroporto das 09:30 horas às 15 horas não
recebeu assistência da ré para comunicação ou para alimentação. Somente às 17
horas, a ré concordou em encaminhá-lo a um hotel. Chegou ao destino às 05:55 horas
do dia 20/07/2019 mais de dezesseis horas em relação ao originalmente contratado.
Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 32,12 e morais no valor de R$ 8.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 102/105) para o fim de ser
a ré condenada no pagamento de indenização nos valores pleiteados. A ré também foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 107/123). Alegou que o
cancelamento do voo ocorreu por motivo justificado. Afirmou que para uma
aeronave decolar devem ser considerados inúmeros fatores externos (clima, teto,
condições de voo etc.), bem como autorização da autoridade aeroportuária, o que não
ocorreu no presente caso. No mais, em se tratando de transporte aéreo, não basta
simplesmente que o aeroporto volte a funcionar e as aeronaves estejam estacionadas
no pátio. É necessário reorganizar toda a rota de voos, verificar junto à autoridade
aeroportuária a possibilidade de realização do voo e reacomodar todos os
passageiros, situações que demandam certo tempo. Sustentou que o mau tempo
restou comprovado. Trata-se de caso fortuito/força maior, excludente de
responsabilidade. Tomou todas as providências para que o transtorno fosse o menor
possível. Disponibilizou transporte para o destino com a maior brevidade. Não houve
prova do dano moral. Disponibilizou a assistência necessária. Não há que se falar em
reparação oriunda de mero inadimplemento contratual. O valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
4
indenização por dano moral merece redução para o fim de se evitar o enriquecimento
ilícito do apelado. Pelo que expôs, pediu a reforma integral da sentença ou,
alternativamente, a redução do valor da indenização.
Em sua resposta (fls. 128/141), o apelado basicamente pediu
que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço.
Não se olvida que o documento colacionado a fls. 37 dos autos
demonstrou que o voo foi cancelado em razão de “condições metereológicas”. Não
obstante, o apelado trouxe aos autos documentos para comprovar que foram
realizados decolagens no aeroporto de Buenos Aires naquela data (fls. 03). Verifica-
se dos prints juntados que houve voos da companhia aérea Aerolíneas Argentinas
S/A que decolaram às 13:08 horas e às 13:53 horas.
Ainda que a apelante não possa ser responsabilizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
5
cancelamento do voo, há de se reconhecer que não foi prestada a devida assistência
ao apelado. Em verdade, os danos morais tomaram porte por conta da deficiente
assistência material prestada ao apelado em razão dos transtornos relatados na inicial.
O apelado demonstrou por meio de fotografias a fila de
passageiros formada no aeroporto de Buenos Aires em razão do cancelamento do voo
(fls. 05/06). Houve demora na resolução do problema. Verifica-se do comprovante do
pagamento do lanche que o apelado ainda estava no aeroporto às 15:15 horas sem
que a apelante tivesse fornecido alimentação.
No mais, o apelado tinha compromisso agendado na noite do
dia 19/07/2019. O apelado juntou mensagem de WhatsApp enviada a uma pessoa
chamada Jardel, perguntando se ele já sabia do cancelamento do voo. O apelado se
desculpou pelo ocorrido (fls. 26). Ainda que seja uma mensagem informal, serviu
para comprovar que o apelado tinha compromisso agendado na referida data.
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da
apelante, o que faz surgir dano de ordem moral, não pairando quaisquer dúvidas
sobre o nexo de causalidade entre a conduta e os danos experimentados pela apelada.
Cabia à apelante prestar de forma segura, eficiente e adequada
o serviço contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua
atividade, evitando assim, todo o transtorno sofrido pelo apelado.
Tais circunstâncias caracterizaram o deficiente cumprimento
do contrato de transporte pela apelante. Da referida conduta, advieram danos de
ordem moral ao apelado.
Não há dúvidas de que as expectativas do apelado foram
frustradas, sobretudo porque os serviços da apelante não foram prestados de forma
adequada.
Diante de todos os percalços experimentados pelo apelado
(cancelamento do voo, realocação somente para o dia seguinte, ajuda material
insuficiente e perda de compromisso agendado), é inequívoca a ocorrência do dano
moral indenizável. Tais transtornos devem ser entendidos como sendo sérios,
extrapolando os limites do mero aborrecimento, bastando que se coloque no lugar da
vítima para entender a angústia por que passou.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
6
o desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor de R$ 8.000,00
(quinze mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos
trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório,
o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. No caso dos autos, além da
reprovável conduta da apelante, que acabou por frustrar as naturais expectativas do
contrato de transporte em razão do cancelamento do voo impingido ao apelado,
houve ainda a demora na realocação em outro voo. O apelado foi realocado em voo
no dia seguinte e perdeu compromisso profissional previamente agendado. Houve
atraso de mais de dezesseis horas em relação ao originalmente contratado. Tais
circunstâncias justificam a manutenção do valor arbitrado.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-25.2019.8.26.0003 - Voto 25039
7
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
condenação no pagamento de indenização por dano material.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 18% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar o advogado do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau
de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator